Tribunal: TJDFT
Processo: 0733659-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, o juízo de origem deferiu a penhora de 10% do auxílio-doença recebido pelo agravante, diante das tentativas infrutíferas de satisfação do crédito e da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial.
2. Pelo caráter alimentar do benefício previdenciário há proteção especial em harmonia ao preceito do art. 7o, inc. X, da Constituição Federal, de modo que, não fosse a previsão genérica do art. 833, inc. IV, do CPC, a princípio, o benefício previdenciário não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, de acordo com o art. 114 da Lei n. 8.213/91.
3. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior.
4. O exame das circunstâncias do caso indica a inviabilidade de penhora em qualquer percentual.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.